Tribunal: TJES
Processo: 5002435-29.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002435-29.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: JOSE GILSON FEU
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002435-29.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:

JOSE GILSON FEU

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de apelação interposta contra a sentença
id nº
1055751
, que
extinguiu o feito executivo fiscal
na forma do art. 924, inciso II do CPC.

O recorrente, em suma, afirmou
que “
realizado
a confissão e o parcelamento da dívida, esgotado o pagamento das parcelas da dívida tributária, requereu o Município a execução do termo no que tange aos honorários advocatícios, o que foi negado pela r. sentença sob o fundamento de que não caberiam honorários de sucumbência ante a inexistência de citação”. Ocorre que “n
as cláusulas do termo consta expressamente a assunção dos honorários advocatícios, no percentual de 10%”
e por isso “
não poderia o pleito de execução dos honorários ser indeferido pois ao assim o fazer confunde o magistrado os honorários de sucumbência e os honorários advocatícios decorrentes do novo título executivo”.

Ausentes contrarrazões, dada a não integralização da relação jurídico-processual na instância primeva.

É o relató
rio.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002435-29.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JOSE GILSON FEU

JUÍZA: DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação interposta contra a sentença id nº 1055751, que extinguiu o feito executivo fiscal na forma do art. 924, inciso II do CPC.

O recorrente, em suma, afirmou que “realizado a confissão e o parcelamento da dívida, esgotado o pagamento das parcelas da dívida tributária, requereu o Município a execução do termo no que tange aos honorários advocatícios, o que foi negado pela r. sentença sob o fundamento de que não caberiam honorários de sucumbência ante a inexistência de citação”. Ocorre que “nas cláusulas do termo consta expressamente a assunção dos honorários advocatícios, no percentual de 10%” e por isso “não poderia o pleito de execução dos honorários ser indeferido pois ao assim o fazer confunde o magistrado os honorários de sucumbência e os honorários advocatícios decorrentes do novo título executivo”.

Pois bem. Cuidou o ora recorrente de ajuizar feito executivo fiscal em face do recorrido com lastro na CDA nº 1447/2015, não se tendo, porém, logrado êxito em citá-lo pela via postal (id nº 1055728).

Seguiu-se a apresentação de petição pelo ente fazendário em que requerida a suspensão do feito, pois
por meio de
termo de confissão de dívida o executado parcelou o débito. Da manifestação constou, ainda, que “quanto aos honorários advocatícios que os mesmos serão cobrados ao final, quando da quitação das parcelas” (id nº 1055731).

A suspensão foi deferida (id nº 1055733).

Ao depois, informou o recorrente o descumprimento da avença e requereu a realização de penhora (id nº 1055736), a qual restou indeferida, sendo renovada a ordem de citação (id nº 1055739).

Ratificou-se o pedido de realização de penhora, agregando-se a informação de que dois teriam sido os acordos descumpridos pelo contribuinte (id nº 1055745), o qual restou novamente indeferido (id nº 1055746).

Sobreveio petição do Município de Vitória informando a quitação do débito inscrito na CDA e requerendo a extinção do feito relativamente a tal montante (id nº 1055749). Do petitório constou ainda:

“
Com relação aos honorários advocatícios, não houve pagamento do mesmo.

Assim, é que vem esta procuradora a presença de V. Ex.ª, proceder a presente execução correspondente a dez por cento sobre o valor do débito, requerendo para tanto que seja o acordante intimado no endereço que consta no ‘Termo de Confissão de Dívida’ para pagamento dos débitos.

Esclarece ainda, que o alvará, deverá sair em nome da APROVI – ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, na pessoa de seu Presidente ou ainda em nome da Drª Teresa Cristina Pasolini, Tesoureira, sendo que o pagamento deverá ser atualizado na data da quitação” .

A isso se seguiu a prolação da sentença vergastada, a qual entendo merecer reparo.

Pontuou a julgadora primeva que “tanto os honorários advocatícios quanto as custas processuais representam verbas acessórias ao crédito tributário, de tal modo que, caso houvesse interesse em seu recebimento, o Ente tributante deveria ter peticionado pelo prosseguimento da Execução Fiscal para a referida percepção”, o que revela não ter se atentado ao fato de que tal pleito fora devidamente formulado.

A emenda à inicial promovida antes mesmo que fosse o executado citado lastreou-se em cláusula presente nos termos de confissão de dívida que subscreveu, da qual se colhe que o devedor se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondentes a 10% do valor do débito, a serem pagos à Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI, diversos da verba verificada quando há sucumbência.

Declinou-se de forma expressa pedido para que prosseguisse o feito executivo, o que guardaria, a princípio, conformidade com as previsões encartadas nos artigos 329, I, 784, II e 771 do CPC, e 1º da lei nº 6830/80, cabendo ao juízo de origem apreciá-lo, ainda que daí decorressem alterações afetas ao procedimento ou mesmo à competência para julgamento.

Nesse sentido já concluiu esta egrégia Corte de Justiça, conforme ilustra o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL ADITAMENTO À INICIAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. Tendo sido requerida emenda à petição inicial antes mesmo da citação da parte ex adversa, resta configurado o
error in procedendo
, consubstanciado na extinção do feito, sem resolução de mérito, sem a apreciação da referida emenda à petição inicial” (TJES, Apelação Cível nº 100200007241, publicado em 23/11/2020).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do apelo e dou-lhe provimento
, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que reste apreciada a emenda à inicial ofertada pelo exequente, ora apelante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Peço vista
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ACORDADOS EXTRAJUDICIALMENTE E NÃO QUITADOS. EMENDA À INICIAL NÃO APRECIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A emenda à inicial promovida antes mesmo que fosse o executado citado lastreou-se em cláusula expressa presente nos termos de confissão de dívida que subscreveu, da qual se colhe que o devedor se responsabiliza não apenas pelo débito principal (que restou devidamente quitado em sede extrajudicial), mas, também, pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados.

2. Declinou-se de forma expressa pedido para que prosseguisse o feito executivo, o que guardaria, a princípio, conformidade com as previsões encartadas nos artigos 329, I, 784, II e 771 do CPC, e 1º da lei nº 6830/80, cabendo ao juízo de origem apreciá-lo, ainda que daí decorressem alterações afetas ao procedimento ou mesmo à competência para julgamento.

3. Apelação conhecida e provida. Determinação de retorno dos autos à origem a fim de que reste apreciada a emenda à inicial ofertada pelo exequente, ora apelante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.